Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-76.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000034-76.2019.8.11.0082
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MADEIREIRA BORIN LTDA - EPP
Vistos etc.
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora